Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. APÓS FURTO DE CELULAR. COMUNICAÇÃO TARDIA. PREJUÍZO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulos os contratos de empréstimo pessoal de R$5.000,00 (cinco mil reais) e de financiamento de boleto de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e, por consequência, declarar inexistentes todos os débitos deles advindos; determinar que o recorrente exclua o nome da autora/recorrida dos órgão de proteção ao crédito, no que concerne aos débitos declarados inexistências; condená-lo ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou a legalidade das transações impugnadas pela recorrida, motivo pelo qual a instituição financeira tem responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela consumidora.
3. O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os fatos teriam ocorrido por culpa de terceiro e seria um fortuito externo, não havendo falar em responsabilidade civil dele. No mérito, alega que não haveria como imputar à instituição financeira recorrente a responsabilidade por suposto ilícito, tendo em vista que as transações foram confirmadas por senha de uso pessoal. Assevera que a recorrida não teria tido o cuidado necessário com a guarda e sigilo da sua senha. Defende que não haveria desrespeitado as leis, tampouco os princípios consumeristas, posto que o serviço teria sido prestado com a qualidade devida e por isso não deveria restituir os danos materiais e morais alegados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57573615. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. O recorrente sustenta que a consumidora teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, sem que tivesse havido ingerência de seus prepostos. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas da parte recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Depreende-se da inicial que a recorrida teve o seu celular furtado na praia de Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/03/2022. Tendo em vista o ocorrido, por volta das 20h:00, a recorrida adquiriu um novo aparelho celular. Contudo, aproximadamente dois dias após dos fatos, 12/03/2022, por volta das 09h:00, ela recebeu notificações no seu novo aparelho de telefonia móvel sobre transações bancárias que estavam sendo realizadas sem a sua autorização e conhecimento. As tentativas de solucionar o problema foram infrutíferas e, posteriormente, a sua conta foi bloqueada pelo recorrente.
9. Ao analisar detidamente os autos observo que a recorrida só registrou o boletim de ocorrência e informou o recorrente sobre o furto depois de receber notificações de transferências bancárias realizadas pelos criminosos no dia 12/03/2022. Na descrição dos fatos constante do boletim de ocorrência ID. 57573580 ela afirma que: “Hoje dia 12/03/2022 por volta das 9h da manhã comecei a receber notificações de transferências de minha conta Nubank e Banco do Brasil, (...).”
10. De acordo com os documentos juntados aos autos percebe-se que o primeiro contato da recorrida com o recorrente ocorreu no dia 06/04/2022 (ID. 57573457, ID. 57573581, ID. 57573582), ou seja, quase um mês após o acontecimento dos fatos. Desse modo, resta evidente a falta de diligência dela, visto que não comunicou imediatamente o recorrente após o furto do celular.
11. De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não obstante, com base no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor somente não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou seja, fortuito externo. Torna-se necessário, então, comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo recorrente e o dano, bem como, se a recorrida concorreu exclusivamente para obtenção do resultado.
12. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, nada obstante, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso vertente, percebe-se que a recorrida possui o entendimento necessário mínimo para constatar que após o furto do seu aparelho celular podem ocorrer fraudes cometidas pelos criminosos que se aproveitam do meio digital para auferirem vantagens econômicas indevidas. De mais a mais, verifica-se que a recorrida não agiu com a cautela necessária, pois só comunicou o recorrente sobre o furto e as fraudes no dia 06/04/2022 (ID. 57573457, ID. 57573581, ID. 57573582), ou seja, quase um mês após o acontecimento dos fatos, de modo a não permitir que o recorrente acionasse as medidas de segurança necessárias para impedir o prejuízo financeiro sofrido.
13. Por conseguinte, concluo que a recorrida agiu de forma negligente, sem se acautelar com os cuidados básicos e necessários para evitar maiores prejuízos após o furto do seu aparelho de telefonia móvel. Assim sendo, não é cabível reconhecer falha na prestação do serviço da instituição financeira se o prejuízo sofrido pela consumidora decorreu de sua culpa exclusiva e de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), não surgindo para o recorrente o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos, razão pela qual entendo que a sentença merece ser integralmente reformada. Este também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995).